Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-67.2021.8.05.0230
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000817-67.2021.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: CARLOS LUIS RODRIGUES MACEDO Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA QUE DESCREVE, EM TESE, CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL E CONDUÇÃO NÃO HABILITADA. PARQUET DEIXA DE OFERECER PROPOSTA DE ANPP POIS AFIRMA EXISTÊNCIA DE CONDUTA CRIMINAL REITERADA DO ACUSADO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A INICIAL ACUSATÓRIA. EXISTENCIA DE ÓBICE LEGAL AO OFERECIMENTO DE ANPP. CONDUTA CRIMINAL REITERADA OU HABITUAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. RECURSO PROVIDO. I – No presente caso, a Denúncia de ID. 48837916 narra que, no dia 30 de abril de 2021, por volta das 17h30min, em Santo Estevão, CARLOS LUIS RODRIGUES MACEDO foi preso em flagrante por conduzir veículo automotor, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando ainda perigo de dano por não possuir habilitação para dirigir. II – O Magistrado a quo rejeitou a Denúncia nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que “pelo disposto no art.28-A, do CPP, o fato do denunciado responder a outro processo, por si só, não afasta a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal. Neste caso, a reincidência é a única causa que impediria esse ajuste entre as partes. Na hipótese, o MP não demonstrou que o denunciado é reincidente, recusando-se a celebrar o aludido ajuste de não persecução penal” ID. 48838972. III - Em suas razões recursais (ID. 48838979), o Órgão Ministerial aduz que, “quanto ao motivo da ausência de propositura do Acordo de Não Persecução Penal, verifica-se que entre seus requisitos, a legislação trouxe que deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (caput do art. 28-A do Código de Processo Penal), bem como não haver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas (art. 28-A, §2º, inciso II, do CPP)”, sob pena de serem subvertidos os requisitos do instituto. Ao fim, pugna pela reforma da decisão proferida, para que seja determinado o recebimento da Denúncia. IV - De fato, o Legislador traz uma série de requisitos cumulativos no art. §2º do art. 28-A, do CPP sendo relevante para este caso o inciso II que indica o afastamento do ANPP para reincidentes e em caso de existirem “elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional”. V – Assiste razão ao Recorrente, na medida em que, após ser posto em liberdade pela pratica dos fatos previstos nesses autos teve, contra si, deferida medidas protetivas de urgência em razão de ato de violência doméstica (processo nº 8000743-13.2021.8.05.0230), bem como foi novamente preso em flagrante em razão de descumprimento das referidas medidas protetivas de urgência, tendo sido decretada sua prisão preventiva (processo nº 8000800-31.2021.8.05.0230). VI – Assim, verificado impeditivo legal ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, passo aos demais requisitos da Inicial. A Materialidade e indícios de autoria delitiva estão comprovados através dos Auto de Exibição e Apreensão de ID. 48838971 fls. 02, Auto de exibição e apreensão ID. 48838971 fls. 04, Extrato de exame de bafômetro ID. 48838971 fls. 05, Termos de Declaração dos policiais que efetuaram o teste e abordaram o Acusado conduzindo o veículo sem habilitação. VII – Presença de lastro probatório mínimo, suficiente para o recebimento de Denúncia. VIII – Parecer Ministerial pelo provimento do recurso. IX – Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a decisão recorrida com o recebimento da Denúncia e prosseguimento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8000817-67.2021.8.05.0230, da Comarca de Santo Estevão/BA, Recorrente Ministério Público do Estado da Bahia e, Recorrido, CARLOS LUIS RODRIGUES MACEDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a Decisão recorrida. Salvador/BA, Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma Relator